Tribunal: TJMT
Processo: 1004043-32.2018.8.11.0007
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004043-32.2018.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRO SOARES DA CRUZ - CPF: 004.283.031-10 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA APARECIDA DA CRUZ - CPF: 813.038.589-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER– ESTADO DE MATO GROSSO – MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PUBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Com efeito, o arbitr
amento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública Estadual é defeso em face do Estado, como também contra Município, nos termos da Emenda Constitucional nº 80/2014.

2.
“(...) Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido
honorários
advocatícios pelo
Estado
à
Defensoria Pública
. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério
Público
, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de
honorários
advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.
Recursos não providos. Sentença ratificada.” (N.U 0003133-66.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)

3.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL em face da decisão unipessoal proferida no Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária n. 1004043-32.2018.811.0007, que negou provimento ao recurso voluntário, RATIFICOU a sentença, deixando de condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios, em face da Emenda Constitucional nº 80/204.

Recorre a DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL sustentando que a decisão foi evidentemente equivocada, na medida em que a atribuição das mesmas garantias e prerrogativas dos membros da Magistratura e do Ministério Público teve como manifesto intuito o fortalecimento da própria função exercida por esta instituição, colocando em “ paridade de armas” o Estado de Defesa com o Estado-Juiz e o Estado-Acusação.

Ressalta como reforço a sua tese o entendimento jurisprudencial explanado na Ação Rescisória nº 1937 da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes que decidiu que é correta a condenação das verbas sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Alega que a verba recebida pela Defensoria a título de honorários é destinada a um fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento da instituição.

Assim, requer seja recebido o presente Agravo interno buscando-se em primeiro lugar a retratação da relatoria (artigo 1.021 § 2º do NCPC) e não sendo esta hipótese seja reformada a decisão monocrática, de modo a se dar o provimento ao apelo interposto pela Defensoria Pública para condenar o Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios, alterando-se a sentença de primeiro grau.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Agravado

requerendo seja mantido a r. decisão recorrida e, por consequência, seja negado provimento ao Recurso de Agravo Interno, considerando a promulgação da Emenda Constitucional nº 80/2014. (35753480)

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

O presente Agravo Interno visa a desconstituição da decisão que negou provimento ao recurso, e ratificou a sentença em Remessa Necessária, no sentido de não ser devido honorários advocatícios à Defensoria Pública.

A decisão monocrática ora agravada considerou que com o advento da Emenda nº 80/2014, entendeu não mais serem devidos os honorários advocatícios aos integrantes da Defensoria Pública,
in verbis
:

“[....] A Defensoria Pública é um órgão estatal remunerado pela sociedade para a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, consoante dispõe a Constituição Federal:

Art. 5º. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

‘Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.’

Com o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, mostra-se indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão da equiparação desta instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público. Anote-se que, antes da emenda, a Defensoria Pública se equiparava à advocacia e, por essa razão, eram-lhe devidos os honorários.

O Poder Público já paga os salários dos defensores públicos para o exercício de suas funções institucionais. Portanto, a condenação em verba honorária importaria em um novo ônus a coletividade, a despeito dos recursos orçamentários já destinados àquele órgão, uma vez que a receita pública, independentemente da esfera governamental, deriva da arrecadação tributária.

Ademais, o entendimento pacífico da jurisprudência pátria é no sentido de inviabilidade de condenação à verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública:

‘PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – NÃO CABIMENTO – DESPROVIMENTO. Tratando-se de responsabilidade da Administração Pública por atos omissivos, deve-se examinar a exigibilidade da conduta estatal, invocada como causa do dano, o que deverá ser problematizado em cada caso concreto. Não se caracteriza dano moral indenizável, quando o tempo para a realização do procedimento cirúrgico se estende para além do esperado pela parte. A demora no atendimento é mero dissabor decorrente da vida cotidiana e da realidade da saúde pública, que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar dano moral.
Com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência
.’ (N.U 0030468-84.2013.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINACEIRA — PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO — INADMISSIBILIDADE — VERBETE Nº 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO STJ — APLICAÇÃO -SENTENÇA RATIFICADA.
Em se tratando de atuação da Defensoria Pública contra Ente Público Estadual, aplica-se o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Superior Tribunal de Justiça, ‘os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença’. Sentença ratificada
.’ (N.U 1000546-02.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 02/08/2019) .

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em sede de remessa necessária
RATIFICO
a sentença.”

Portanto, salvo as peculiaridades de cada um, à Defensoria Pública foram conferidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, não sendo devida a condenação em honorários advocatícios. Nesse sentido:

“É dever do
Estado
, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.
Conforme o entendimento desta Câmara de Direito
Público
e Coletivo, a
Defensoria

Pública
não mais faz jus ao recebimento de
honorários
advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito
público
a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e sem remuneração, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério
Público
.” (N.U 0002885-32.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020)

“(...) Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido
honorários
advocatícios pelo
Estado
à
Defensoria Pública
. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério
Público
, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de
honorários
advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.
Recursos não providos. Sentença ratificada.” (N.U 0003133-66.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, é entendimento pacífico nesta corte de Justiça no sentido de inviabilidade de condenação à verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública Estadual uma vez que foram conferidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público.

Com efeito, o arbitramento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública Estadual é defeso não só em face do Estado, mas também contra o Município, nos termos a Emenda Constitucional nº 80/2014.

Contudo, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020